Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725741-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BELJO GONZAGA DE MELLO APELADO: DARIO FIGUEIREDO AGUIAR NETO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela sociedade de advogados CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS, que atua por BELJO GONZADA DE MELLO, contra sentença (ID 23504116) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, que extinguiu a ação de despejo c/c cobrança de aluguéis proposta por aquele contra DÁRIO FIGUEIREDO AGUIAR NETO. Adoto o relatório da sentença recorrida: “(...) BELJO GONZAGA DE MELLO ajuizou ação de despejo em face DARIO FIGUEIREDO AGUIAR NETO, ambos qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que celebraram contrato de locação do imóvel situado na QE 40, Conjunto F, Lote 24, Loja 01, Guará/DF, mas o réu deixou de pagar os aluguéis e demais encargos, a partir de agosto de 2018. Requereu a concessão de liminar, para desocupação imediata do imóvel, e, ao final, a procedência do pedido para declarar a rescisão do contrato de locação e condenação da parte ré a desocupar o imóvel, sob pena de despejo. Juntou documentos. Concedida a liminar, mediante a prestação de caução (ID 70058910 - Pág. 1), o autor ingressou com embargos de declaração (ID 70233976 - Pág. 2), que foram acolhidos, mantendo-se, contudo, a necessidade de prestação de caução (ID 70297930 - Pág. 1). O autor interpôs agravo de instrumento (ID 70639386 - Pág. 1), sendo deferido o efeito suspensivo (ID 70733570 - Pág. 1). Devidamente citada (ID 72226634), a parte ré limitou-se a informar que desocupou o imóvel, mas não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do débito. Afirmou, contudo, que em breve irá propor acordo para quitação do débito (ID 73621125).(...)” Acrescento que, em virtude da desocupação do imóvel por parte do réu, a parte autora pediu a extinção do feito (ID 23504115), afirmando que realizaria a cobrança dos débitos em demanda própria. No caso, r. sentença julgou extinto o processo, em face da ausência superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC. Destaco que o decisum condenou a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Opostos embargos de declaração pelo autor (ID 23504121), estes foram rejeitados (ID 23504123). A sociedade de advogados apelante, em suas razões recursais (ID 23504128), requer a reforma da r. sentença apenas no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados de forma estranha à norma processual. Alega, em suma, que a presente ação se cuida de pedido de despejo e cobrança de aluguéis atrasados, que estavam no montante de R$ 26.688,60 (vinte e seis mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos). Assim, diante da sucumbência do réu, os honorários deveriam ter sido fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, CPC. Destaca, por fim, que o caso dos autos não se amolda à situação excepcional prevista no § 8o do art. 85 do CPC, visto que não se trata de processo em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, tampouco é reduzido o valor da causa. Preparo devidamente recolhido (ID 23504131). Intimado, a parte apelada se quedou inerte (ID 23504142). A sociedade de advogados apelante foi intimada para regularizar o feito, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 23852361), porém se quedou inerte (ID 26136457). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC c/c art. 87 do RITJDFT, ao receber a peça recursal, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;” No caso dos autos, entendo que a apelação manejada não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque a sociedade de advogados apelante não possui legitimidade recursal ativa, pois pleiteia, em nome próprio, direito alheio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 18 CPC). No caso, conforme relatado, a sociedade em questão pede o aumento do valor fixado a título de honorários sucumbenciais. Desnecessário discorrer sobre a titularidade do advogado para a percepção dos honorários advocatícios, pois indiscutível que o patrono constituído e a sociedade de advogados da qual faz parte possuem legitimidade recursal para questionar os honorários fixados no processo, diante do previsto nos § 14 e 15 do art. 85 do CPC, como é possível verificar da literalidade do texto legal: (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. § 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14. (...) Todavia, como é cediço, este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça têm firme jurisprudência no sentido de que a sociedade de advogados somente possui legitimidade para pleitear as verbas honorárias em nome próprio se houve menção expressa da pessoa jurídica no instrumento de mandato ou seu substabelecimento, diante da impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 CPC). Confira-se: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PROPOSITURA DE DIVERSOS FEITOS PELO MESMO AUTOR COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. DEMANDA PROPOSTA POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS PARA PESSOA DE ADVOGADO SÓCIO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À SOCIEDADE DA QUAL PERTENCE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA/RECONVINDA AO PAGAMENTO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS POR DEMANDAR POR DÍVIDA JÁ PAGA (ART. 940 DO CC). MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. NÃO CABIMENTO. DEMANDANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. (...) 3 - Na procuração outorgada ao advogado não há a indicação de que o causídico integraria alguma sociedade de advogados, ou mesmo de que os serviços advocatícios então contratados seriam prestados por determinada sociedade advocatícia. Assim sendo, conforme o art. 15, §3o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), presume-se que os serviços advocatícios em questão foram prestados pela pessoa do advogado, e não pela sociedade de advogados autora da ação, ainda que em algumas ocasiões possa se verificar a prática de atos processuais em conjunto com outros advogados, deduzindo-se disso, porém, mera parceria. 4 - Longe de figurar mera irregularidade administrativa, sujeita a sanções dessa natureza - e, sim, tratando-se de questão processual afeta à legitimidade para estar em juízo -, para que os serviços advocatícios sejam considerados prestados no âmbito da sociedade advocatícia e tenha ela, por conseguinte, legitimidade ativa ad causam para a cobrança de honorários, é indispensável constar, da procuração, menção à sociedade da qual o advogado outorgado faça parte, de acordo com o que dispõe o próprio Estatuto da Advocacia, no referido o art. 15, §3o, da Lei no 8.906/1994. (...) 9 - Apelação da autora/reconvinda conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré/reconvinte conhecida e desprovida. (Acórdão 1330022, 07008049220188070011, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. TERCEIRO PREJUDICADO. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO. PESSOA NATURAL DO ADVOGADO. AUSÊNCIA. MENÇÃO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE RECURSAL. 1. De acordo com o entendimento do STJ, "a decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.".(EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1o/8/2017). 2. A teor do disposto no art. 85, § 14, do CPC/15, a verba de sucumbência constitui direito do advogado, razão pela qual é ele legitimado a recorrer para impugnar os critérios adotados na fixação dessa verba. Em relação à Sociedade de Advogados, a jurisprudência do c. STJ somente admite essa legitimidade quando houver menção da pessoa jurídica no instrumento de mandato outorgado individualmente aos seus integrantes. 3. A sociedade de advogados não possui legitimidade recursal para postular a elevação de honorários de sucumbência quando constar do substabelecimento apenas o nome de advogado, ainda que, posteriormente, ele tenha se tornado sócio de seus quadros. 4. O artigo 18 do CPC/15 veda que se pleiteie direito alheio em nome próprio. 5. Apelação não conhecida. (Acórdão 1294873, 07078217820198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça na aferição dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial. 2. A sociedade de advogados não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, a cobrança de verba honorária quando, por ocasião do instrumento de mandato outorgado individualmente aos seus integrantes, dela não haja menção. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1225449/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020) (grifos nossos) Outrossim, há expressa previsão legal no sentido de que, para que os serviços advocatícios sejam considerados prestados no âmbito da sociedade advocatícia, gerando assim sua legitimidade ativa ad causam para a cobrança de honorários, é indispensável haver na procuração menção à sociedade da qual o advogado outorgado faça parte, de acordo com o que dispõe o próprio Estatuto da Advocacia, no referido o art. 15, §3o, da Lei no 8.906/1994, assim como no art. 105, § 3o, do CPC. Confira-se: Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. (Redação dada pela Lei no 13.247, de 2016) (...) § 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Art. 105. (...) § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. No caso em análise, verifica-se que inexiste indicação da sociedade de advogados nos instrumentos de mandato juntados aos autos. Conforme consta da procuração de ID 23503573, bem como dos substabelecimentos (ID 23503574 e 23503575), não há qualquer menção à sociedade advocatícia apelante. Na hipótese, o mandato originário foi outorgado às advogadas Giordana Carneiro do Vale Rodrigues (OAB/DF no 18.604) e Helena Moreira Alves (OAB/DF no 28.143) (ID 23503573). Posteriormente, houve substabelecimento outorgando os poderes aos advogados Gustavo Penna Marinho de Abreu Lima (OAB/DF no 38.868) e Ana Carolina Austregésilo Façanha (OAB/DF no 46.631), os quais compunham a sociedade de advogados Mattos Engelberg Advogados (ID 23503574). Houve novo substabelecimento para as advogadas Camila da Cunha Balduino (OAB/DF no 52.482 e OAB/SP no 397.864), Camila Leite de Oliveira (OAB/DF 48.749 e OAB/SP 405.145) e Fernanda Lima Oliveira (OAB/SP 379.414), inexistente indicação da sociedade de advogados da qual fazem parte (ID 23503575). Importante destacar que, embora a sociedade de advogados recorrente tenha juntado cópia de seu contrato social (ID 23504129), o qual confirma que as advogadas Camila Leite de Oliveira e Camila da Cunha Balduino façam parte de seus quadros, tal situação não se mostra suficiente para gerar legitimidade recursal para questionar os honorários, visto que exige-se a indicação da própria sociedade de advogados na procuração juntada aos autos. Por fim, foi respeitado o princípio da não-surpresa, visto que houve intimação pessoal da sociedade em questão para que regularizasse o feito com juntada de novo substabelecimento com a indicação de que as referidas advogadas fazem parte de seus quadros (ID’s 25730037 e 23852361), porém a apelante se manteve inerte (ID 26136457). Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o recurso manejado (art. 932, III, do CPC), em razão da ilegitimide ativa da sociedade de advogados recorrente, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator